Tribunal: TJES
Processo: 5010622-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010622-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE DOS SANTOS MORAES DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010622-45.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
JOSE DOS SANTOS MORAES DA SILVA
RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, por
José dos Santos Moraes da Silva
, em desfavor do
Estado do Espírito Santo
. Em síntese, o(a) autor(a) afirma que é servidor(a) do poder judiciário estadual e que foi promovido(a) na carreira com base no Ato 476/2017, após determinação contida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato da categoria. Sustenta que preencheu os requisitos para a promoção ainda no ano de 2016, mas devido à contenção de despesas imposta ao Poder Judiciário pela lei de responsabilidade fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros. Pretende o recebimento dos valores devidos entre Novembro/2016 (data da impetração do Mandado de Segurança) e Agosto/2019, data em que o requerido passou a lhe pagar o reajuste remuneratório.

Em síntese, o magistrado de piso julgou:
“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão para condenar o requerido, no pagamento ao(à) Autor(a) das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre Novembro/2016 e Agosto/2019, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública, via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
“

Em sede recursal, o Estado do Espírito Santo busca a reforma da sentença sob o fundamento de que: i) parte das verbas está prescrita; ii) afronta ao art.1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, ante a suspensão por ADIN; iii) não aplicação do acórdão da ADI 5.606/ES

Contrarrazoes no ID. 11792412, pugnando pela manutenção do julgado.

Eis o breve relatório, apesar de dispensado, a teor do art. 38 da Lei 9.099/95.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Compulsando os autos,
entendo que a sentença de origem deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA
. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO NO RE 635.729 RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 24/08/2011, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. (...) INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.729 RG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, reafirmou o entendimento de que “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. (...) (RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014) (g.n.)

Preliminarmente, o Recorrente arguiu a PRESCRIÇÃO, mas a propositura de ação coletiva interrompe o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 voltando a correr, pela metade do prazo, com o seu trânsito em julgado, nos termos do art. 9º do mesmo decreto, sendo que tanto o direito de ação, quanto o direito ao percebimento das parcelas referentes ao período 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019, não se encontram fulminados pelo instituto da prescrição, quando a jurisprudência do STJ tem adotado entendimento no sentido de que a prescrição das parcelas vencidas passa a correr do período imediatamente anterior à impetração do writ, e não do ajuizamento da ação individual.

Pelo exposto, rejeito a preliminar aduzida.

No mérito, após a análise das razões recursais, entendo não haver razões para modificação do julgado.

Por meio do Ato nº 834/2015 foi aberto o Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, tendo, na sequência, os Atos nº 1232/2015 e 1233/2015, promovido os servidores habilitados, com efeitos financeiros, a contar de 01.07.2015. Em 20/11/2015 foi publicado o Ato Nº 1506/2015, que invalidou as promoções publicadas nos Atos Nº 1232/2015 e 1233/2015, ocasião em que o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo impetrou o Mandado de Segurança Nº 0006008-38.2016.8.08.0000, por meio do qual foi concedida parcial segurança, para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos Nº 1232/2015 e 1233/2015, e autorizar a promoção.

Nesse sentido, coaduno dos fundamentos lançados pelo Magistrado
a quo
:

“Após a atenta análise dos autos, entendo que assiste razão à parte autora, já que, por ocasião do julgamento de outro Mandado de Segurança (nº 0006008-38.2016.8.08.0000), o E. Pleno do TJ/ES consignou que “Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro." (TJES, Mandado de Segurança nº 100160009526, Relator DES.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, DJ: 18/10/2016). Ou seja, o pagamento é devido, a depender apenas e tão somente da existência de condições financeiras. Entendo que caberia ao Requerido comprovar que o pagamento dos reflexos financeiros pretendidos na inicial não é possível de ser feito ante o limite orçamentário, já que é seu o ônus de fazer prova de fatos modificativos ou extintivos, a teor do que prescreve o artigo 373, II, do CPC. Neste sentido, os documentos exibidos pela defesa, colacionados nos ID's 40755758, 40755759 e 40755760, a meu sentir, não modificam em nada o argumento existente na contestação de que o equilíbrio fiscal foi alcançado em SETEMBRO/2018 (ID 40755757- fls. 08). O acórdão do mandamus noticiado pelas partes e que já transitou em julgado restou assim ementado: TRIBUNAL PLENO A C Ó R D Ã O Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 Impetrante:Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário - Sindijudiciário A. coatora: Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Relatora:Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017) Consta que o acórdão transitou em julgado e está na fase de cumprimento do que restou estabelecido.De há muito o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que "O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas" (AgRg no REsp 860.212/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 30/10/2006). A propósito, vejo que o E. TJ/ES inclusive já se pronunciou quanto à necessidade de ajuizamento de ação ordinária para o recebimento de parcelas decorrentes da promoção dos servidores do Poder Judiciário, haja vista a ausência de conteúdo condenatório no Mandado de Segurança 0036097-44.2016.8.08.0000, como se vê dos arestos a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU A VIABILIDADE DE CONTINUIDADE DO PROCESSO DE PROGRESSÃO DE SERVIDORES NA CARREIRA. EFEITOS FINANCEIROS. NÃO ABARCADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança em alusão se restringiu ao exame da progressão tão somente para fins funcionais, ou seja, não adentrando efetivamente quanto aos eventuais efeitos financeiros decorrentes do ato, elemento que, todavia, não afasta a existência do direito em tela, mas apenas não permite pela via utilizada a certeza e exigibilidade necessárias para sua exequibilidade. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível 0011060-64.2021.8.08.0024, Relator Paula Cheim Jorge, 2ª Câmara Cível, julgado em 19/07/2023) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DEFLAGRAR O PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABELECIDA E CUMPRIDA PELO CHEFE DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS ORIUNDAS DA TARDIA IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL OBTIDA PELA SERVIDORA SUBSTITUÍDA. MATÉRIA NÃO TRATADA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E QUE NÃO INTEGRA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. POSTULAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) Ao reconhecer a ilegalidade da omissão do Presidente do TJES, o egrégio Tribunal Pleno, no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, concedeu parcialmente a segurança postulada, para determinar o início do processo de promoção na carreira dos servidores do Judiciário capixaba referente ao ano de 2016, mas frisou que era somente para fins funcionais, visto que os efeitos financeiros obtidos com as eventuais progressões obtidas pelos servidores substituídos deveriam permanecer suspensos na forma do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade, inclusive, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5606/ES). 3) De acordo com o disposto no art. 515, inciso I, c/c art. 783, ambos do Código de Processo Civil, e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão lavrado nos autos do mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 deve ser considerado título executivo judicial revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Todavia, os limites objetivos da coisa julgada, restringem os atributos do referido título executivo judicial exclusivamente à obrigação de fazer imposta ao Chefe do Poder Judiciário de deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores do PJES relativo ao ano de 2016, razão pela qual a apelante, na condição de servidora substituída pelo ente sindical naquele processo coletivo, possui legitimidade ad causam para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009), todavia o seu interesse de agir estaria circunscrito aos limites da coisa julgada formada naquele decisum, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que adotasse as medidas administrativas necessárias para o início do processo de promoção na carreira dos servidores do ano de 2016, caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no mandamus. 4) O título executivo judicial formado no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 torna exigível do Chefe do Poder Judiciário, autoridade coatora indicada, somente a deflagração do processo de promoção na carreira relativo ao ano de 2016 dos servidores substituídos pela entidade sindical impetrante, o que já foi implementado, não comportando exequibilidade, por sua vez, acerca da aventada obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros. 5) Eventual direito da servidora apelante ao recebimento das citadas diferenças remuneratórias retroativas dependeria da sua participação no processo de promoção na carreira do ano de 2016, após ser deflagrado pelo Chefe do Poder Judiciário Estadual em cumprimento a ordem exarada no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, da confirmação pela Administração Judiciária que preencheu os requisitos legais para ascender na carreira e da comprovação que os efeitos financeiros desta progressão funcional foram implementados em momento posterior a julho de 2016, descumprindo o disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004 e no Ato nº 1.904/2014/TJES, fatos estes que não foram objeto de debate e de qualquer tipo de determinação de pagamento no citado mandamus de onde se originou o título executivo judicial, inviabilizando a sua utilização pela recorrente em demanda individual executiva para buscar obrigação de pagar não abarcada naquele documento. 6) A servidora substituída deve buscar as diferenças remuneratórias retroativas da tardia implementação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2016 por meio de ação ordinária de cobrança, tendo em vista que o título executivo judicial formado pelo acórdão oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 somente estabeleceu obrigação de fazer consistente na deflagração do processo de promoção de 2016, nada dispondo a respeito de eventual ilegalidade do Poder Judiciário Estadual quanto ao preenchimento dos requisitos legais para os servidores substituídos individualmente progredirem funcionalmente ou sobre a ausência de pagamento dos efeitos financeiros retroativos a julho de 2016. 7) Recurso desprovido. (Apelação Cível 5020338-04.2021.8.08.0024, Relator Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, julgado em 20/04/2023) Ora, se não há discussão quanto ao direito do(a) Requerente à promoção na carreira, uma vez que restou declarado o seu direito em acórdão transitado em julgado, é certo que não restam dúvidas acerca do direito ao recebimento dos efeitos financeiros dele decorrentes. Trago julgado da 1ª Turma Recursal nesse sentido: “Destarte, da análise do julgado, atesta-se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções previstas na Lei 7.854/2004 e não a supressão daqueles e embora o Mandado de Segurança não produza efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, é perfeitamente cabível o ajuizamento de ação para reclamá-los judicialmente. A própria Súmula n.º 271, do Supremo Tribunal Federal, vai ao encontro do referido entendimento. Nesse contexto, verifica-se que a Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica do próprio TJES emitiu parecer positivo em relação à existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, o Relatório de Gestão Fiscal do TJES nº 769/2023 (http://www.tjes.jus.br/portal-da-transparencia/gestao-fiscal/), constata-se que as despesas com pessoal encontram-se dentro dos limites orçamentários exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual não deve perdurar a condição suspensiva do pagamento do Estado do Espírito Santo. Ressalva-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o tema 1075, em 24/02/2022, fixou entendimento nos seguintes termos. ‘‘É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.’’ Nesse sentido, nesse atual cenário em que o TJES continua superando os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, incabível utilizar tal realidade como escusa para não conceder progressão funcional de servidor público, quando atendidos os requisitos legais. Desse modo, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a possibilidade de pagamento dos valores postulados pela parte recorrida, pois após formulados os cálculos pela A Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça Estadual, vota-se pela manutenção integral da sentença. (Recurso Inominado 5017961-60.2021.8.08.0024, Relator Ronaldo Domingues de Almeida, 1ª Turma Recursal, julgado em 27.07.2023) Cito ainda os seguintes julgados daquela Turma: 0008773-31.2021.8.08.0024, Relator Paulo Abiguenem Abib, 1ª Turma Recursal, julgado em 28.08.2023 e 0000221-16.2021.8.08.0012, Relator Carlos Magno Moulin Lima, 1ª Turma Recursal, julgado em 21.10.2022). Nesse sentido ainda, decidiu a 5ª Turma: EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO AJUIZADA POR SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTRA O ENTE ESTADUAL. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARCELAS EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO DO ANO DE 2016. DECISÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO (TJES) NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. PARTE AUTORA PLEITEIA O PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO ENTRE 01/07/2016 E 07/11/2016. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (Recurso Inominado Cível 5013765-14.2021.8.08.0035, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5ª Turma Recursal, julgado em 16/Mar/2023) Além disto, a perdurar a tese defensiva, poderia ocorrer da Requerente jamais receber as diferenças remuneratórias decorrentes de sua promoção, pois haveria total liberdade para o requerido estipular quando haverá condições ou não do pagamento dentro dos limites da LRF, invocando ainda a tal “prescrição” acaso isso não ocorresse no prazo de cinco anos do trânsito em julgado do MS. Quanto às demais matérias debatidas pela defesa, entendo que somente aquela que diz respeito ao valor pretendido na inicial é que prospera, haja vista que a parte autora apresenta valores “atualizados” e acrescidos de juros, sem que tenha havido condenação neste sentido e as partes poderão, em cumprimento de sentença, discutirem o valor efetivamente devido. Por fim, a despeito da alegação do requerido quanto ao julgamento da ADI 5606/ES, que declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei 10.470/15, tenho que tal precedente não pode ser aplicado no presente caso. Isso porque, examinando detidamente a decisão de reconsideração em Agravo Regimental que reanalisou a sistemática da questão apenas para verificar a constitucionalidade do art. 1º da referida Lei, verifico que a ADI em questão não tem o condão de atingir as promoções dos servidores já levadas a efeito pelo Estado (promoção do ano de 2016, conforme in casu), mormente porque estes também já foram incorporados ao patrimônio jurídico do servidor, restando passível de discussão somente aquelas ainda pendentes de definição.”

Desse modo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo decidiu que os servidores do Poder Judiciário, que tivessem preenchido os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita do Ato nº 834/2015, possuem o direito ao referido benefício funcional, e que não deveria permanecer subsistente o ato normativo posterior que invalidou a promoção, tendo assegurado que os efeitos patrimoniais teriam início a partir da data da impetração do Mandado de Segurança, em consonância com o disposto na Súmula nº 271, do Supremo Tribunal Federal.

Restou então a necessidade de averiguar a legalidade do pagamento, vez que a condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido
decisum
guarda consonância com a existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

De igual modo, inexiste afronta ao disposto no art. 167 da Constituição Federal ou mesmo ofensa ao art. 1º da Lei Estadual 10.470/15, quanto aos efeitos financeiros ou descumprimento dos limites previstos para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que ficou comprovado a existência de disponibilidade financeira e margem segura e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.

Por outro lado, quanto à alegação de que o Tribunal do Pleno, no bojo do processo coletivo n.º 0036097-44.2016.8.08.0000, declarou a constitucionalidade do artigo 1° da Lei Estadual n.° 10.470/2015, que estabelece a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário Estadual enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal daquele Poder, deve ser rejeitada, eis que a percepção dos efeitos financeiros pelos Servidores foi suspensa de forma temporária e não suprimida , conforme consta do acórdão:

4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto.

Ademais, verifico que a interrupção da suspensão temporária só findou quando da incorporação dos efeitos financeiros da Promoção 2016 nos vencimentos dos servidores, a partir de agosto de 2019, sendo que a pretensão dos recorridos neste processo não se referem às parcelas constantes do apontado mandado de segurança.

E AINDA CITO ENTENDIMENTO NA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 0000049-30.2022.8.08.9101 – PROCESSO DE ORIGEM - 0000726-50.2021.8.08.0030 REF.: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA SUSCITANTE: SAMYA ESPANHOL FERRAZ ADVOGADO: 28959/ES - CHESTER MONCERRATH DIAS PARTE INTERESSADA PASSIVA ESTADO DE ESPÍRITO SANTO ADVOGADO 008055/ES - EMERSON LUIZ FAE SUSCITADO: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA REGIAO NORTE RELATORA: A Sr.ª. JUÍZA DE DIREITO DRª. GISELLE ONIGKEIT R E L A T Ó R I O Trata o presente de PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI apresentado por SAMYA ESPANHOL FERRAZ em face do acórdão proferido pela 5ª TURMA RECURSAL deste Estado nos autos do Recurso Inominado nº 0000726-50.2021.8.08.0030, contendo a inicial narrativa de que o acórdão combatido é dissonante do entendimento da própria Turma julgadora e de outros arestos do sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública sobre o tema consistente no direito adquirido dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo à percepção dos reajustes previstos na Lei Estadual nº 10.278/2014, bem como na inconstitucionalidade do art. 3º Lei Estadual 10.470/2015 que postergou o pagamento dos referidos acréscimos.

...

Diante do exposto, nos termos do art. 50, § 4º, da Resolução PJES nº 023/2016, ACOLHO o presente Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei para o fim de DETERMINAR à 5ª Turma do Colegiado Recursal deste Estado que proceda ao juízo de retratação nos autos do Recurso Inominado nº 0000726-50.2021.8.08.0030, observando-se a seguinte orientação: SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 – Despicienda a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 – Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 – Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. À Secretaria para cumprimento do disposto no art. 51 do Regimento Interno (Resolução 023/2016). Oficie-se o Presidente da 5ª Turma Recursal deste Estado para ciência e providências. É como voto. GISELLE ONIGKEIT RELATORA.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do(a) Juiz(a) Togado(a), na forma do art. 40 da lei 9.099/95 e art. 13, inciso II da Resolução 28/2015 do TJES, com redação ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 045/2025 – DISP. 11/11/2025.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)